Tribunal: TJDFT
Processo: 0728606-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728606-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO LK LTDA - EPP REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado em ID no 75320134 - págs. 1/4. Exaurida a jurisdição desta Turma na presente Petição Cível, não se mostra possível a elaboração de novos pedidos. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator